Tribunal: STF
Processo: AP 1099
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MAURICIO MARUITI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/6/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Apucarana/PR informou o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, noticiando as ocorrências de fim de bateria, em 26/3/2024 das 5h51min às 6h19min, e 2/6/2024 das 18h42min às 19h14min.



    Informou, ainda, que o réu apresentou justificativas relativas aos referidos descumprimentos (petição STF nº 76.205/2024).



    Ao prestar esclarecimento sobre as violações mencionadas, a Defesa de MAURICIO MARUITI informou que decorreram de problemas técnicos com o carregador do aparelho de monitoração eletrônica (eDoc. 127).



    Juntou aos autos o formulário de vistoria emitido pelo Centro de Reintegração Social de Londrina/PR, que confirma o comparecimento do réu e a troca do referido carregador (eDoc. 128).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares devido às ocorrências de fim de bateria nos dias 26/3/2024 e 2/6/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme documentação apresentada, a violação ocorreu diante de problemas técnicos com o carregador do aparelho de monitoração eletrônica, devidamente atestado pela vistoria realizada junto ao Centro de Monitoração Eletrônica. 



    Além disso, por terem sido hipóteses isoladas, com comparecimento para a devida troca, e sem reiteração de conduta, acolho a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo 2ª Vara Criminal de Apucarana/PR, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente